Tribunal: TJSP
Processo: 2041045-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a continuidade do custeio do tratamento indicado à paciente. Inconformismo. Descabimento. Pedido de restrição da quantidade de custeio de tratamento médico. Inexistência de limitação no título executivo judicial. Compete ao médico definir e prescrever o tratamento indicado ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a continuidade do custeio do tratamento indicado à paciente. Inconformismo. Descabimento. Pedido de restrição da quantidade de custeio de tratamento médico. Inexistência de limitação no título executivo judicial. Compete ao médico definir e prescrever o tratamento indicado ao paciente, inclusive a sua periodicidade. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041045-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante UNIMED NORTE
E
NORDESTE
-
FEDERAÇÃO
INTERFEDERATIVA
DAS
SOCIEDADES
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada PÉRCIA HELENA SABBAG
MAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041045-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26.108
2
Agravo de
Instrumento n°: 2041045-52.2020.8.26.0000
Agravante:
Unimed Norte Nordeste Federação Interfederativa das
Sociedades Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados:
Pércia Helena Sabbag Mazo
Comarca:
Avaré - 1a Vara Cível
1a Instância:
0006181-65.2018.8.26.0073
Juiz:
Diogo da Silva Castro
Voto no
26.108
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou a continuidade do custeio do tratamento indicado à
paciente. Inconformismo. Descabimento. Pedido de restrição da
quantidade de custeio de tratamento médico. Inexistência de
limitação no título executivo judicial. Compete ao médico definir e
prescrever o tratamento indicado ao paciente, inclusive a sua
periodicidade. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
212/213 dos autos de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em
cumprimento de sentença, determinou a continuidade do custeio do
tratamento indicado à paciente.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 1/15.
Recurso processado sem a antecipação da tutela recursal
(fl. 329) e respondido (fls. 331/332).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ora em fase de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041045-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26.108
3
A agravante foi condenada a fornecer e custear o
procedimento denominado fertilização “in vitro” e todas as despesas a ele inerentes,
conforme expressa prescrição médica, devendo dar início ao tratamento, no prazo de 30
dias.
Não consta do título executivo judicial qualquer limitação
quanto ao custeio e à periodicidade dos procedimentos médicos indicados à
agravada.
Ressalte-se que compete ao médico, e apenas a este, definir
e prescrever o tratamento indicado ao paciente, sendo inadmissível a
interferência do convênio sobre a necessidade destes.
O custeio do tratamento médico, por óbvio, não será ad
eternum, mas, sim, dependente do juízo do médico. É dizer, quando este
perceber que não mais se fazem necessários os cuidados, eles poderão cessar.
Não há nos autos demonstração médica acerca da
desnecessidade do tratamento de fertilização in vitro para a enfermidade que
acomete a agravada.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator